Tribunal: TJDFT
Processo: 0751030-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0751030-24.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: FAGNER MORAIS DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo[1] pelo Banco Honda S.A. em face da sentença[2] que, diante do não atendimento da ordem judicial de emenda, indeferira a petição inicial e extinguira sem resolução do mérito a ação de busca e apreensão aviada pela instituição financeira em desfavor de Fagner Morais de Oliveira, e tendo sido apurado que o autor, ora apelante, não efetuara o pagamento das custas recursais na data da interposição do apelo, dia 25 de abril de 2025, configurando-se preparo inexistente, dado o recolhimento tardio, pois efetivado no dia 28 de abril de 2025, e coligido aos autos o respectivo comprovante de pagamento apenas no dia 29 subsequente[3], fora-lhe assinalado prazo para que realizasse o preparo na forma dobrada, recolhendo o equivalente ao já recolhido[4]. Devidamente intimado, conquanto tenha atendido ao chamamento que lhe fora endereçado para promover o preparo, consoante assinala o artigo 1.007, §4o, do CPC[5], o apelante coligira aos autos a mesma guia de recolhimento e comprovante de pagamento anteriormente apresentados[6], quando, na conformidade do legalmente estabelecido, deveria promover o recolhimento em dobro dos emolumentos pertinentes ao preparo, mediante o pagamento do equivalente ao já recolhido, conforme, inclusive, assinalado no chamamento que lhe fora destinado. Fica patente, assim, que não fora consumado o recolhimento do preparo no momento do aviamento do apelo nem o apelante, instado a tanto, promovera o recolhimento equivalente ao dobro do importe correspondente, consoante lhe era assegurado, ensejando o aperfeiçoamento da deserção. Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com a guia de recolhimento das custas recursais, no ato da interposição do recurso, deve ser assegurado ao apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo o apelante promovido o preparo na forma dobrada, ante a incompletude do preparo no ato da interposição do recurso, no prazo que lhe fora assinalado, sua postura em apresentar a mesma guia de recolhimento e comprovante de pagamento outrora coligidos resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo formulado deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, nego-lhe trânsito e conhecimento por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Conquanto não conhecido o apelo, deixo de arbitrar honorários sucumbenciais recursais, porquanto não fixada verba honorária na origem. Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 71600194 (fls. 68/75). [2] Sentença de ID 71600192 (fl. 66). [3] Petição de ID 71600196 (fls. 77/78). [4] Despacho de ID 72326720 (fls. 86/87). [5] NCPC, “Art. 1.007, § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” [6] Comprovante de ID 72506110 (fls. 91/92).